Tribunal: STF
Processo: HC 60934
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-14
Data de publicação: 1983-06-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. SE O PACIENTE ESTA PRESO, EM VIRTUDE DE SENTENÇA
CONDENATÓRIA, MANTIDA EM SEGUNDA INSTÂNCIA, NÃO PROCEDE, EM HABEAS
CORPUS, ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O PROCESSO OU DE
ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO HÁ FALAR EM AUSÊNCIA DE
DEFESA, SE O RÉU TEVE ASSISTENCIA DO DEFENSOR CONSTITUIDO, QUE
ACOMPANHOU O FEITO, INCLUSIVE APELANDO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO
E O HABEAS CORPUS VIA ADEQUADA PARA DISCUTIR AS PROVAS CONSIDERADAS
NA DECISÃO DESFAVORAVEL AO PACIENTE, SEM A ALEGAÇÃO, EM FACE DOS
FATOS, DE TRATAMENTO DESIGUAL, NA SENTENÇA, A CO-RÉU ABSOLVIDO. EM
REVISÃO CRIMINAL, PODERA O PACIENTE DISCUTIR ESSES ASPECTOS DO
PROCESSO, VINCULADOS A PROVA. PEDIDO DENEGADO.